Tribunal: TJDFT
Processo: 0715690-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu a ameaçou de morte, dizendo que iria cortá-la inteira com faca, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de ameaça.
2 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, reduz-se a indenização.
4- Apelação provida em parte.